Tribunal: TJES
Processo: 5019362-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019362-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. M. P. M.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE DOWN. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO DIR FLOORTIME. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REDE CREDENCIADA VS. LIVRE ESCOLHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE TÉCNICA DA REDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o custeio integral de terapias multidisciplinares pelo método DIR Floortime em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, mantendo-se o atendimento na clínica não credenciada onde a paciente já realizava o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora pode recusar o custeio de terapias prescritas por médico não cooperado ou exigir a realização em rede própria sem comprovar a aptidão técnica desta; (ii) estabelecer se a continuidade do tratamento em clínica particular é devida quando a operadora não demonstra a capacidade de sua rede para aplicar o método específico (DIR Floortime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de procedimentos e terapias não pode ser obstada pelo fato de a prescrição ser oriunda de médico não cooperado, bastando a descrição clara das condições clínicas e da necessidade do tratamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário, possuindo o terapeuta autonomia na escolha do método a ser aplicado em pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

A simples indicação de clínicas credenciadas pela operadora, desacompanhada de prova documental acerca da capacitação técnica dos profissionais e da aptidão para a aplicação do método específico prescrito (DIR Floortime), mostra-se insuficiente para impor a transferência da paciente da clínica particular onde já é atendida.

A manutenção do tratamento na mesma clínica e com os mesmos profissionais é recomendável para preservar o laço de afeto e a confiança estabelecidos, essenciais aos bons resultados terapêuticos, evitando-se prejuízos decorrentes da quebra do vínculo.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe a cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), devendo a operadora garantir atendimento por prestador apto.

A interrupção abrupta do tratamento de menor com TEA severo e Síndrome de Down configura perigo de dano, ante o risco de regressão de habilidades cognitivas e sociais já adquiridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento pelo método ou técnica indicado pelo médico assistente para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme a RN ANS nº 539/2022.

A exigência de utilização da rede credenciada depende da comprovação efetiva, pela operadora, da capacidade técnica dos prestadores para realizar o método específico prescrito, não bastando a mera indicação de nomes de clínicas.

A continuidade do tratamento em clínica não credenciada deve ser preservada quando não demonstrada a aptidão da rede própria, em observância ao melhor interesse do menor e à eficácia terapêutica.

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §§ 1º e 4º (redação dada pela RN nº 539/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.330.919/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.050.937/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.09.2024; TJES, AI nº 0003792-28.2018.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 20.07.2018; TJES, AI nº 5001964-70.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por E.M.P.M., concedeu a tutela de urgência, determinando à agravante o restabelecimento do custeio das terapias prescritas em prol da agravada, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down.

Em suas razões (id. 11376231), a agravante sustenta que
(i)
não há obrigação contratual de custear tratamentos fora de sua rede conveniada, especialmente considerando que nela há prestadores habilitados à realização do tratamento pretendido na inicial;
(ii)
a decisão agravada viola o princípio do
pacta sunt servanda
e a regulamentação aplicável ao caso, que não contempla os procedimentos requeridos como obrigatórios no rol taxativo;
(iii)
os tratamentos pleiteados não são de caráter emergencial ou urgente;
(iv)
a manutenção da decisão gera desequilíbrio ao plano de saúde, comprometendo a sua sustentabilidade;
(v)
não se pode exigir cobertura de tratamentos ou terapias indicados por profissionais não cooperados à agravante.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque,
nos autos de origem, a autora, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down, requereu o custeio integral de terapias semanais pelo método DIR Floortime, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, conforme prescrição médica.

Inicialmente, o Juízo
a quo
concedeu tutela de urgência, determinando à agravante o custeio integral das terapias, com aplicação do método DIR FLOORTIME, pelo prazo de três meses (id. 46407614).

Posteriormente, em nova decisão (id. 53482768), foi determinada a continuidade do tratamento nos mesmos moldes,
até que a operadora comprovasse a existência de clínica credenciada apta ou realizasse avaliações periódicas para reavaliar a necessidade da continuidade do tratamento
.

Pois bem.

De início, registro que, ao contrário do que fora alegado no recurso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a realização de exames, internações e demais procedimentos hospitalares não pode ser obstada aos usuários cooperados, exclusivamente pelo fato de terem sido solicitados por médico diverso daqueles que compõem o quadro da operadora, pois isso configura não apenas discriminação do galeno, mas também tolhe tanto o direito de usufruir do plano contratado como a liberdade de escolha do profissional que lhe aprouver
.” (REsp n. 1.330.919/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 18/8/2016)

Assim, não há relevância se o tratamento fora prescrito por médico não vinculado à rede credenciada do plano de saúde, bastando que tenha descrito, de maneira clara, as condições clínicas do paciente, bem como as razões pelas quais entende como necessário o tratamento indicado.

Além disso, a análise dos autos de origem indica que a agravada, até 03.07.2024, vinha sendo atendida normalmente na Clínica Integrare, com avaliação periódica semestral, a fim de que fosse aferida a pertinência do tratamento, sem qualquer objeção da agravante, suspendendo-se, a partir de então, toda a terapia que a ela vinha sendo disponibilizada desde 11.05.2023, como é admitido na contestação apresentada (autos de origem, id. 50226905, pág. 5).

Em que pese a argumentação da agravante de que não está obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, em especial por ocasião da prescrita metodologia “DIR FLOORTIME”, depreende-se que não há elementos suficientes, aqui ou nos autos de origem, não só à demonstração de que há profissionais credenciados para realização do tratamento da agravada, como também de que o método indicado (DIR FLOORTIME) não é o tratamento do qual ela efetivamente necessita.

Destarte, ao menos nesse juízo sumário, que guia a análise das tutelas de urgência, não vislumbro elementos suficientes à demonstração de que o tratamento indicado pelo médico assistente (autos de origem, id. 46264550) não seja o adequado ao tratamento ou que sua rede credenciada esteja apta a realizá-lo.

Isso porque, embora não se possa relegar que a agravante colacionou, ao agravo de instrumento, três clínicas que, a princípio, estariam aptas a receber a agravada para realização do tratamento, deixou de instruir tal indicação com a documentação necessária à demonstração de tal aptidão.

Não há, além dos nomes das clínicas apontadas, qualquer menção quanto aos serviços disponibilizados, à composição do seu quadro de profissionais e às respectivas capacitações, bem como acerca da capacidade técnica de aplicação do método “DIR FLOORTIME”.

Tal circunstância recomenda, pois, seja garantida a continuidade do tratamento,
preferencialmente
, na mesma clínica, sob os cuidados dos mesmos profissionais, diante do laço de afeto essencial aos bons resultados do tratamento.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que a jurisprudência deste Sodalício reconhece que “
compete ao médico e não ao plano de saúde, o estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 00037922820188080035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2018). Ademais, o
Tribunal da Cidadania tem reconhecido a “
autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado em paciente diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento
” (AgInt no REsp n. 2.050.937/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Sob esse aspecto, sobreleva destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da
Resolução Normativa n. 539/2021
, incluiu no art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021 o § 4º, cuja norma ampliou a cobertura “
dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista
”, sendo a operadora do plano de saúde obrigada a fornecer “
atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”, passando o dispositivo a contar com a seguinte redaçã
o:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º
Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I -
médico assistente
; ou

[...]

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários
portadores de transtornos globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022)

Como consequência disso, por ocasião da edição da Resolução Normativa n. 539/2022, a partir de 1º de julho de 2022, “
passa a ser
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84
, conforme a Classificação Internacional de Doenças
”, de modo que
“as operadores de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e Síndrome de Down que apresentem transtornos global do desenvolvimento
” (disponível em

https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/periodo-eleitoral/ans-amplia-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento
. Acesso em 18.11.2024).

Daí concluir-se
ter a
agravada logrado demonstrar, perante o Juízo
a quo
, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito
.

De igual modo,
também se faz presente o perigo de dano em desfavor da agravada
, na medida em que a interrupção abrupta de tratamento ministrado em prol de menor hipervulnerável das terapias multidisciplinares ou a alteração do corpo clínico que já assiste a paciente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e Síndrome de Down, possui o condão de acarretar a perda de habilidades cognitivas e sociais já adquiridas (regressão do quadro clínico) e insofismável prejuízo à agravada.

A propósito, relevante sublinhar que esta c. Segunda Câmara Cível já manifestou-se no sentido de que “
a operadora não comprovou ter adotado medidas de transição terapêutica
nem demonstrou a capacidade técnica da nova clínica credenciada
[...]
, inviabilizando a substituição imediata do local de tratamento
”, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por E.D.S.R., menor representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, realizado na Clínica Casulo, conforme prescrição médica. O juízo de origem indeferiu a tutela sob o fundamento de ausência de prova de que a transferência para outra clínica causaria prejuízos ao tratamento. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde pode impor a migração de clínica quando há rede credenciada disponível; (ii) definir se, diante do vínculo terapêutico já estabelecido e das necessidades especiais do menor portador de TEA, é possível determinar a continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a comprovação da capacidade técnica da nova unidade indicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ admite que o plano de saúde limite o atendimento à rede credenciada, salvo em hipóteses excepcionais de inexistência de prestador habilitado ou urgência/emergência (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020). 4. No caso concreto, a própria operadora direcionou o menor, portador de TEA, à Clínica Casulo, estabelecendo relação terapêutica estável e contínua, o que atrai o dever de proteção ao melhor interesse da criança e de preservação dos avanços alcançados.
5. A operadora não comprovou ter adotado medidas de transição terapêutica nem demonstrou a capacidade técnica da nova clínica credenciada (Venturim), inviabilizando a substituição imediata do local de tratamento. 6. A jurisprudência do TJES reconhece que, em situações de mudança de prestador, deve ser assegurada a continuidade do tratamento até a implementação de plano de transição, a fim de evitar prejuízos à criança (TJES, AgInt n. 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024). 7. A proteção integral à criança e o princípio da continuidade do tratamento médico exigem a manutenção das terapias na clínica onde se deu o início do acompanhamento, até que seja comprovada a equivalência técnica da nova prestadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde pode exigir a utilização de clínica credenciada, mas deve garantir a continuidade do tratamento até a comprovação da capacidade técnica da nova unidade e a implementação de plano de transição. 2. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de criança portadora de TEA viola o princípio do melhor interesse da criança e pode ser obstada judicialmente.
3. A ausência de comprovação da equivalência técnica entre as clínicas autoriza a manutenção provisória do tratamento na unidade originalmente indicada pela operadora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; RN ANS nº 566/2022; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; TJES, AgInt n. 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024; TJ-RN, AgInt n. 0804848-28.2024.8.20.0000, Rel. Desª. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 24/09/2024; TJ-MT, AgInt n. 1029073-46.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08/10/2025.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001964-70.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.12.2025)

Disso decorre a conclusão de que a descontinuidade do tratamento, ainda que temporária, frustra o desenvolvimento da menor e compromete sua qualidade de vida, caracterizando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação necessário à manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)